Tribunal: STF
Processo: HC 234129
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Diogenes Goncalves em favor de Pamela Pietra Domiciano contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 856.319/PR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. LIMINAR INDEFERIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO CONTRA TAL ATO DECISÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (eDOC 15, p. 1)



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente, presa em flagrante em 27.7.2023, foi denunciada pela prática dos crimes dos arts. 35 e 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de aproximadamente 500g de crack e de cocaína, além de porção de substância análoga a maconha, em quantidade menos relevante. 



    Alega que, “conquanto idôneo o fundamento da quantidade de drogas, referida motivação restou consignada para fundamentar a reprovabilidade da conduta da paciente e não a periculosidade ou a garantia da ordem pública”. (p. 11)



    Declara que a paciente é primária, detentora de bons antecedentes e estava exercendo a função de “mula”. (p. 14)



    Argumenta que, “referida fundamentação carece de fundamento idôneo, a uma, porque a hediondez do delito não impede a aplicação de medidas cautelares; a duas, porque a gravidade do delito não é fundamento idôneo a alicerçar o decreto prisional; a três, porque o risco de reiteração delitiva foi consignado de forma genérica e abstrata”. (p. 22)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    As razões merecem acolhimento.



    Para melhor compreensão da controvérsia colho trechos de decisão monocrática do Supremo Tribunal de Justiça:



    “Em análise perfunctória, observo que o Juízo singular mencionou, ao convolar o flagrante em prisão preventiva, que a paciente ‘foi abordada com mais de meio quilo tanto de cocaína, como de crack, além de porção de maconha’ (fl. 42). Ainda, ficou consignado que:



    A autuada interrogada em seq. 1.14, narra: ‘ Pamela, estava vindo de Curitiba, pegou a droga lá, com uma pessoa que lhe mandou mensagem, não passou nome. Como seu ex ficou preso e a depoente visitou um tempo, as pessoas lá tinham seu contato e ela não mudou o número. Uma pessoa a procurou, querendo falar com seu ex, mas a depoente explicou que não estavam mais juntos. A pessoa então disse que precisava que alguém fizesse uma viagem. A depoente estava precisando de dinheiro e então aceitou. 



    Veio pra cá direto. Ganharia R$ 1.000,00. Recebeu o dinheiro da passagem primeiro, comprou, recebeu dinheiro pra passagem pra voltar embora. Não sabe o nome de quem contratou. Ele passou o contato de pra quem ela entregaria e o nome do contato era ‘Kadu’. O combinado era ela pegar um táxi, que pararia em um ponto do cemitério. Quando chegou, mandou mensagem para a pessoa que lhe passou o contato e a pessoa falou que era pra ela pegar o táxi. Entregaria a droga e receberia os mil reais. Só sabe que o nome era ‘Kadu’ (fl. 41).



    As circunstâncias descritas evidenciam, a um primeiro olhar, fundamento concreto indicativo da gravidade da conduta em tese perpetrada, diante da quantidade e variedade de drogas e do risco de reiteração delitiva. 



    À vista do exposto, indefiro a liminar. ” (eDOC 14)



    A decisão impugnada não está em concordância com a jurisprudência desta Corte. Não há, por ora, indício de que a paciente, primária, como reconhecido no juízo de origem (eDOC 12, p. 5), apresenta grandes perigos a sociedade. Os autos indicam, ao menos nesta fase, que ela serviu de “mula” do tráfico, sobretudo se observado o registro de que teria sido contratada por R$ 1.000,00 para transportar as substâncias ilícitas.



    Desse modo, a paciente está presa cautelarmente apenas em razão da traficância, em desacordo com o entendimento desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)



    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ademais, a Segunda Turma desta Corte tem dispensado tratamento diferenciado às mulas, como é o caso dos autos, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Regime inicial mais gravoso apenas com base na quantidade da droga. Impossibilidade no caso concreto. 4. Transporte de 5kg de maconha na condição de mula. Pessoa em estado de vulnerabilidade social, que não pode receber a mesma reprimenda do proprietário da droga e responsável por ter-lhe contratado. Agravada não faz parte da organização criminosa. 5. Faculta-se ao magistrado a análise dos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes. 6. Agravo improvido. (AgR no HC 180.065, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.4.2020)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Recurso da PGR. 4. Causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Mula. Fração aplicada no máximo. 5. Agravo a que se nega provimento. (AgR no HC 160.227, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.11.2018) 



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor da paciente, se por outro motivo não estiver presa. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h; 



    c) proibição de contatar eventuais acusados ou investigados; 



    d) proibição de se ausentar da comarca onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau; e



    e) monitoramento eletrônico, que poderá ser implementado a qualquer tempo, quando houver disponibilidade de equipamento.



    Por fim, considerando que as medidas cautelares têm natureza instrumental, servindo a propósitos relacionados ao feito que tramita nas instancias ordinárias, delego ao juízo na origem o controle sobre a necessidade de manutenção das medidas cautelares fixadas nestes autos, bem como sua fiscalização.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente